Tribunal: TJDFT
Processo: 0754840-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754840-73.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METAVERSO INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por METAVERSO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em ação de obrigação de fazer n. 0754840-73.2025.8.07.0000, iniciada em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, atualmente em fase de cumprimento de sentença. A r. decisão agravada (ID. 258233415), determinou, em relação a parte exequível do título executivo, a exclusão do perfil https://www.instagram.com/metaverso, viabilização, pelo devedor, da recriação do referido perfil pelo agravante e, concomitantemente, oportunizou ao credor, no que tange à parcela inexequível, a apresentação de pedido de liquidação da sentença pelo procedimento comum (art. 509, II do CPC), em autos apartados, para seguir simultaneamente, ou que aguarde a solução da recriação do perfil, para apenas em seguida perseguir a demonstração do prejuízo econômico pela perda dos seguidores. Ademais, as astreintes foram minoradas para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se a quantia sobressalente (R$ 50.000,00) depositada junto à conta judicial para solução após a liquidação das perdas e danos. Em suas razões recursais (ID. 79399472) METAVERSO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL LTDA alega que o Juízo de primeiro grau teria desconsiderado o comando da 8a Turma e afastado a necessidade de prova técnica para o reconhecimento da impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer. Acrescenta que a dispensa de prova técnica resulta em indevido favorecimento da própria parte que descumprira a ordem judicial. Em relação à multa cominatória, insurge-se quanto à minoração determinada pelo Juízo ao argumento de que a finalidade precípua das multas foi indevidamente transmudada: outrora estímulo coercitivo, para reserva da futura liquidação. Pontua que a minoração não poderia alcançar a multa vencida. Em seguida, aponta que o FACEBOOK já realizou, anteriormente, retirada de suspensão e reversão de exclusão de contas de suas plataformas, como a de Donal Trump e Robert F. Kennedy, devolvendo-as com a quantidade de seguidores e funcionalidades de outrora, ocorrências que mostra ser exequível o pedido contido em seu título judicial. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da r. decisão agravada, para que seja reconhecida a necessidade de produção de prova técnica para a conversão parcial da obrigação de fazer, e seja determinado o restabelecimento do valor completo das astreintes. Preparo devidamente recolhido (ID. 79401307). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal envolve a análise da presença da probabilidade do provimento recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessários à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no intuito de sobrestar a decisão recorrida que determinou a medidas para cumprimento da parte exequível do título, reconhecera medidas em relação à parte inexequível, e minorou as astreintes. Primeiramente, há de se destacar que o agravo de instrumento é quase impassível de conhecimento, eis que apresenta inúmeros vícios formais na indicação da decisão agravada, estabelecimento dos parâmetros para contagem do prazo recursal, e sobretudo na indicação equivocada de precedente relacionado ao caso concreto, como se a questão não decorresse de comando desta Eg. 8a Turma Cível. O acórdão paradigma, que é indicado pelo recorrente, que é o mesmo que segue sendo cumprido pelo Juízo de Primeiro Grau sem entraves, não é outro senão o de n. 2.034.883, decorrente do julgamento do AGI n. 0720793-73.2025.8.07.0000, de minha Relatoria, pelo qual a 8a Turma Cível rejeitou as preliminares suscitadas e negou provimento a ambos os recursos do METAVERSO e do FACEBOOK. O acórdão referido restou assim ementado, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. EXCLUSÃO INDEVIDA DE CONTA COMERCIAL. INSTAGRAM. SUPOSTA INEXEQUIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA COMINATÓRIA. INVIABILIDADE TÉCNICA PARCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravos de instrumento interpostos por pessoa jurídica que teve a conta em rede social indevidamente excluída, em desfavor da operadora da respectiva rede social, contra decisões proferidas pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, relativa à reativação de perfil no Instagram. A exequente pleiteia a execução de multa cominatória e novas medidas coercitivas, enquanto o executado pleiteia a conversão da obrigação em perdas e danos e a minoração da multa cominatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em nulidade por omissão quanto aos pedidos formulados pela exequente; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos por inexequibilidade; (iii) determinar se há motivo para minoração ou afastamento da multa cominatória aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As matérias suscitadas pela exequente, tanto em sua petição recursal, quanto em suas contrarrazões, que se relacionam à suposta nulidade da decisão judicial, e postulam majoração de honorários, multa processual e reconhecimento da preclusão, foram rejeitadas ao argumento da inexistência da negativa de prestação jurisdicional, bem ainda pela vedação à supressão de instância, aplicabilidade inadequada de dispositivos legais e por se encontrarem prejudicadas pelo resultado do julgamento. 4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, por impossibilidade de cumprimento, decorre da segunda parte do art. 499 do CPC e pode ser determinada ope legis, ainda que não tenha havido cumulação de pedidos na fase de conhecimento. 5. A decisão da 8a Turma Cível apenas afastou a conversão antecipada em perdas e danos por ser extra petita, não impedindo a conversão na fase de cumprimento por inexequibilidade comprovada. 6. A obrigação judicial imposta apresenta natureza composta: uma parte exequível (devolução do acesso ao perfil) e outra supostamente inexequível (restauração do alcance e engajamento anteriores). 6.1. Enquanto é incontroverso a viabilidade da devolução da chave de acesso, a parte inexequível é passível de conversão em perdas e danos. 7. A multa cominatória incide sobre a parte exequível da obrigação, não se aplicando à parcela inexequível, e poderá ser reavaliada pelo juízo de origem, conforme o art. 537, § 1o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravos de instrumento conhecidos e desprovidos. Determinação realizada por força do poder geral de cautela confirmada pelo colegiado. Tese de julgamento: 1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pode ocorrer na fase de cumprimento de sentença quando comprovada sua inexequibilidade, independentemente da existência ou inexistência de cumulação de pedidos nesse sentido na fase de conhecimento. 2. A obrigação judicial composta pode conter parcelas exequíveis e inexequíveis, sendo possível aplicar multa cominatória apenas sobre a parte exequível e converter a parcela inexequível em indenização pecuniária. 3. A postergação da análise de pedidos incidentais em cumprimento de sentença, quando justificada pela necessidade de esclarecimentos técnicos sobre a obrigação, não configura negativa de prestação jurisdicional. Não diviso qualquer impossibilidade na conversão da obrigação inexequível, neste momento, independentemente de prova técnica nesse sentido. A conversão em perdas e danos ocorre tanto para aquilo que é inexequível do ponto de vista objetivo – bem infungível destruído -, quanto do que é inexequível por impossibilidade de substituição da vontade das partes – impossibilidade de forçar o artista de pintura a executar nova obra de arte, por exemplo. O acórdão referido determinou que o Juízo de primeiro grau diligenciasse neste sentido, a fim de que, observando-se os princípios processuais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o devedor, doravante, não pudesse arguir surpresa pela viabilidade de cumprir parte da obrigação e pagar a outra. O juízo de primeiro grau diligenciara, mas nem o devedor nem o credor produziram qualquer prova. Ainda que o ônus fosse daquele, este também não contribuíra. A ausência de prova técnica não impede a conversão, e as razões do agravo, embora diga que o descumprimento se desdobra em vantagem desmedida ao devedor, não esclarece o porquê ela seria tamanha que não poderia ser mitigada pela liquidação que fora determinada pelo Juízo de primeiro grau. A postura do agravante, nesse sentido, embora seja o credor, tem sido marginalmente temerária na condução do processo originário, notadamente por também não contribuir, pelo princípio da cooperação, com demonstrações compatíveis com suas alegações, mas apenas valendo-se do litígio para postular majoração de multa cominatória, e alongar indefinidamente o processo judicial. A decisão agravada, neste contexto, está promovendo, da melhor maneira possível, o cumprimento do título e das ordens do Tribunal, em que pese a recalcitrância do agravado e o tumulto do agravante. Em segundo lugar, no que tange à multa cominatória, a sua reanálise não se tratou de mera minoração. O que houve fora a necessidade de reconstrução da premissa pela qual fora arbitrada anteriormente, a partir do referido julgamento anterior desta Turma, eis que o Juízo de primeiro grau fixara as astreintes sobre o equívoco material de que toda a obrigação era exequível. Disso, conclui-se que a redução da multa cominatória não se deu pelo simples reconhecimento do excesso, e sim pela recondução da premissa de que não poderia ser arbitrada, desde o início, multa para cumprir aquilo que se reconhecera, retroativamente, ser impossível de prestar. Por fim, registre-se que a indicação de que as contas de Donald J. Trump e Robert F. Kennedy foram integralmente devolvidas, a partir de notícias de ampla circulação, não representam automática viabilidade do pedido do agravante. O credor, como já dito alhures, insatisfeito com o desfecho processual que já lhe havia reservado quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em decorrência da multa cominatória, persiste sem alegar qual o seu prejuízo econômico em decorrência da perda da conta na rede social com cerca de 13 mil seguidores, mas justificando que as astreintes fossem ainda mais aumentadas. Clarividente, portanto, que por uma questão de efetividade judicial e transparência processual, em dado momento, a multa não poderia ensejar seu enriquecimento sem causa, caso a soma do prejuízo liquidamente demonstrável pela perda do perfil fosse muito inferior às multas aplicadas. Mesmo assim, não houve qualquer iniciativa proposta, ou assumida em Juízo, pelo credor, para que as multas continuassem de forma crescente, com a demonstração de seu prejuízo. De toda sorte, para o que basta à solução do pedido de atribuição de efeito suspensivo, inexiste qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, ainda que a multa tenha sido redimensionada, o valor integral já depositado fora mantido na conta judicial, sem risco de devolução ao devedor. As medidas determinadas não guardam qualquer relação de dano material ou processual ao agravante, razão pela qual o pedido formulado em cognição sumária será indeferido. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto a agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 às 13:35:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.